Tribunal: STF
Processo: HC 267041
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 121, § 2º, I, IV, E VIII, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.053.951.
Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 121, § 2º, I, IV, e VIII, do Código Penal.
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Ainda irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Alega que “a custódia cautelar permanece fundada em juízo abstrato de gravidade, desprovido de fundamentação constitucional idônea”. Argumenta que não foi indicado “de forma concreta e individualizada, quais elementos específicos do caso justificariam a adoção da mais gravosa medida de contenção da ordem pública”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto e da ilegalidade manifesta que contamina o ato constritivo impugnado, requer-se a Vossa Excelência: 
a) O conhecimento do presente habeas corpus, com a superação do óbice previsto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, diante da configuração de ilegalidade flagrante no ato constritivo impugnado;
b) A concessão da ordem, liminarmente e de ofício, para suspender imediatamente os efeitos do decreto de prisão preventiva que recai sobre o paciente Ralf Júnior Dombek Manke, determinando-se sua imediata colocação em liberdade, até o julgamento definitivo do presente writ; 
c) Subsidiariamente, caso assim entenda esta Suprema Corte, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade do cárcere cautelar; 
d) No mérito, a confirmação definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva do paciente, reconhecendo-se a inexistência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a manutenção da medida extrema; 
e) A expedição imediata das comunicações necessárias à autoridade apontada como coatora e à unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado, para fiel e imediato cumprimento da decisão que vier a ser proferida; 
f) Por último, na hipótese de não conhecida a presente impetração, requer seja concedida a ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVIII, CF; art. 654, §2º, CPP).” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente